Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANTUNES CASTRILLON DA FONSECA - CPF: 025.125.551-43 (APELADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA -

INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito quando necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário para a correta instrução processual.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso, “a
questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”.
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

contra

a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer,
ajuizada por
LEANDRO ANTUNES CASTRILLON DA FONSECA,
que julgou procedente a ação conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito (ID 124297707):

“[...] a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como, de eventuais valores da mesma natureza;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

AINDA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito em sede de Reconvenção.

No mais, CONFIRMO a tutela outrora concedida.

Para fins de liquidação da sentença a título de danos morais o valor supra deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando que a relação aqui discutida é contratual.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. [...].”

Inconformada com o desfecho, a instituição de ensino opôs embargos de declaração (ID 124297709) alegando a necessidade de suspensão do feito em face do ajuizamento da ação coletiva proposta pelo Centro Acadêmico, além da ocorrência de omissão por não terem sido analisados pelo juízo singular os documentos que comprovam a legalidade da cobrança, o qual foi rejeitado (ID 124297725).

Em suas razões recusais (ID 124297727), a parte apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa tendo em vista o julgamento antecipado do feito, sem a devida instrução e análise da documentação juntada aos autos pela IES.

Ainda em sede preliminar requer a revogação da gratuidade de justiça concedida a apelada tendo em vista a mesma ter concluído seu curso de graduação em 2019, o sobrestamento do feito até que seja julgada a ação coletiva proposta pelo Centro Acadêmico e o reconhecimento da legitimidade e da legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES em razão da previsão contratual e da segurança jurídica.

No mérito, sustenta a apelante a legalidade da cobrança efetuada pela IES ao argumento de que o repasse do FIES não cobre a integralidade da semestralidade do curso de medicina devido à imposição de trava sistêmica pelo Governo Federal, o qual limita o valor máximo do repasse às instituições de ensino o condicionando à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES, vinculando a IES ao MEC e ao FNDE por meio do termo de participação
.

Assevera que a tentativa de tabelamento de preços viola patentemente a autonomia conferida às instituições de ensino superior privada, bem como o Princípio da Livre Iniciativa previsto no artigo 1o, inciso IV e artigo 170, ambos da FC/88.

Aduz que a legislação do FIES (Lei no 9.870/99), que regulamenta o reajuste das mensalidades, jamais criou limitações ao valor que poderia ser cobrado pela instituição de ensino ou aos reajustes que poderiam ser aplicados pela IES no âmbito de sua relação privada com os estudantes.

Informa que a parte apelada tinha ciência inequívoca dos valores cobrados por cada semestralidade, bem como da previsão contratual de que os valores não cobertos pelo FIES seriam suportados com recursos exclusivos do estudante, havendo inclusive indicação no Documento de Regularidade de Inscrição do FIES a indicação do montante a ser financiamento, não sendo possível alegar desconhecimento das normas, portarias e resoluções que regulamentam o FIES
.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação, reconhecendo-se a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Não sendo esse o entendimento, requer seja acolhida a preliminar de cerramento de defesa reconhecendo-se a necessidade de dilação probatória declarando a irregularidade do julgamento antecipado do feito.

Alternativamente, requer a suspensão do feito até o julgamento da ação coletiva proposta pelo Centro Acadêmico de Medicina.

Contrarrazões no ID 124297740.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face da
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
aduzindo, em síntese, ser aluna do curso de medicina ofertado pela apelante desde 2014/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% (cem por cento) do das semestralidades.

Contudo, afirmou ter sido surpreendido em 2019/1 com a cobrança de R$ 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente à pendenciais financeiras decorrentes da diferença entre o valor repassado pelo Governo Federal e a semestralidade do curso por ter aderido ao financiamento estudantil no patamar de 100% (cem por cento).

Aduziu ainda em sua inicial que em razão dessa suposta dívida, a IEs se negou a fazer sua rematrícula para o período 2019/1, quando deveria cursar o último semestre do curso.

Alegou que lhe foi exigida a assinatura de termo de confissão de dívida desse valor o que discorda por entender que há previsão legal no contrato de financiamento originário prevendo um acréscimo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para cobertura de eventuais aumentos e despesas, sendo referida cobrança ilegal no seu entender.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré realizasse sua rematrícula para o semestre letivo 2019/1 até o final do curso, determinando ainda a suspensão da cobrança do débito de R$ 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ficando a IES impedida de negativar o nome do apelado, aplicar sanções pedagógicas ou administrativas e emissão de novas cobranças.

Ao final requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e de qualquer outro valor adicional, bem como a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela foi parcialmente deferida para determinar a rematrícula da parte apelada e suspender as cobranças e eventuais restrições de crédito e/ou pedagógicas.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu, preliminarmente, a ausência de pressupostos processuais por inexistir prova da suposta ilegalidade da cobrança, impugnou a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, afirmou que o contrato de financiamento possui trava sistêmica e que mesmo em se tratando de contrato firmado no percentual total, de 100%, é legal o repasse da diferença ao aluno, nos termos do art. 5o, da Lei n.o 9.870/99, pena de não poder acessar o portal do aluno e demais atividades estudantis e curriculares, tão pouco ter seu nome na lista de chamada e provas.

Apontou que no momento da contratação foi estabelecido o valor de R$ 42.360,00 para o primeiro semestre cursado (1/2014) e que esse contrato também dispõe quanto à obrigação do aluno em adimplir mensalidades eventualmente não quitadas, havendo tal cláusulas nos contratos aditivos semestrais.

Reforçou que a cobrança da diferença por não haver congelamento das mensalidades no decorrer do curso e por conta de corte no repasse pela União, para conter custos, esse valor deve ser arcado pelo aluno, salientando que há dois contratos distintos: um firmado com um Fundo Estudantil e outro com a Instituição de Ensino, que estabelece a diferença de valores. Ainda, por aplicação da Portaria n.o 10, de 31.07.2015, essa diferença não paga pela União fica a cargo do estudante.

Assim, requereu, no mérito, a improcedência da demanda, com a revogação da tutela outrora concedida, bem como a condenação da parte autora ao pagamento do ônus de sucumbência e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em sede de Reconvenção a IES requereu a condenação do apelado ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da
questão torna-se
imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela apelante na contestação e defendida novamente em suas razões recursais, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras: na peça de defesa a apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a IES cobrar ou não o excedente não coberto pelo FIES diretamente do estudante, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região abaixo transcrito:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, a apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determinar a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022